Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-51.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cobrança de valores questionados pelo consumidor, pretendendo a repetição do indébito. Ausência de supedâneo para a cobrança dos "Serviços de Terceiro TDATA", não tendo sido demonstrada a efetiva contratação de plano ou

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cobrança de valores questionados pelo consumidor, pretendendo a repetição do indébito. Ausência de supedâneo para a cobrança dos "Serviços de Terceiro TDATA", não tendo sido demonstrada a efetiva contratação de plano ou pacote que autorize a exigência de tais valores. Declaração de inexigibilidade do débito e repetição do indébito. Possibilidade. Devolução dos valores de forma simples Dano moral. Ausência de comprovação dos propalados danos. Indenização por danos morais. Descabimento. No plano do dano moral, não basta o fator em si do acontecimento, mas sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral. Ausência de comprovação desse abalo, que no presente caso, não pode ser presumido. Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação do autor em parte provido para declarar inexigível a cobrança perpetrada pela requerida, melhor dispostas as verbas sucubmbenciais.